Tribunal: STF
Processo: Rcl 45684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Edmilson Sampaio com o objetivo de preservar a decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal no julgamento do ARE 1.105.729/MS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[o] Reclamante ajuizou em 29/11/2017 ação rescisória no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, visando rescindir acórdão exarado pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que considerou legal a expulsão do ora Reclamante dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mediante processo administrativo disciplinar, cuja penalidade foi deliberada em sessão secreta pelo Conselho de Disciplina, que não franqueou a participação do acusado, ora Reclamante, e, tampouco, de seu advogado constituído. 
    Ao julgar o pleito, o Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo julgou improcedente a ação rescisória, por entender não haver qualquer mácula ao contraditório e ampla defesa no combatido processo administrativo disciplinar, vez que se garante o exercício pleno de tais garantias até a terceira fase do procedimento, não havendo previsão quanto a participação do interessado e seu advogado nas deliberações. 
    Em face do referido acórdão, foram esgotados os recursos ordinários e extraordinários cabíveis, sem, contudo, êxito na reforma do julgado, bem como sem trânsito em julgado, sendo a última movimentação disponibilizada em 21/01/2021 no DJME ed. nº 3073, fls. 02. 
    Consoante se demonstrará, a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na seara administrativa, na medida em que ignora o posicionamento desta E. Corte, […] pacífica no sentido da nulidade do processo administrativo disciplinar em que o julgamento ocorre em sessão secreta, sem a presença do acusado e de seu defensor.
    […]
    A presente Reclamação, como exposto, se funda na afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1105729 ED/MS, Segunda Turma, Relator o Em. Ministro DIAS TOFFOLI, que reafirmou a jurisprudência desta E. Corte, ao assentar a tese da nulidade do processo administrativo disciplinar em que o julgamento ocorre em sessão secreta.
    […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Pede, ao final, que 
    “[...] seja concedida a medida liminar nos moldes do artigo 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da penalidade de expulsão imposta nos autos do processo administrativo disciplinar; 
    II. sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ao Reclamante;
    III. seja notificada a autoridade prolatora da decisão reclamada, para prestar informações que entender devidas, nos termos do artigo 989, I, do CPC;
    IV. seja concedida vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 991 do CPC;
    V. ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar o acórdão reclamado, determinando sua adequação aos precedentes desta E. Corte ao caso apresentado, nos termos do artigo 992, CPC. 
    […]” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, observo que o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que, nos autos do ARE 1.105.729/MS, invocado como paradigma, a Segunda Turma desta Suprema Corte examinou o caso concreto e decidiu em favor do então recorrente, decisão que, contudo, possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator